Tribunal: TJDFT
Processo: 0733631-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733631-50.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ADIR DOS REIS MARTINS RECORRIDA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. VERBA HONORÁRIA JUSTA E RAZOÁVEL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. O art. 85, § 2o, do CPC estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 2. Contudo a regra geral de fixação dos honorários advocatícios é excepcionada pelo § 8o do art. 85 do CPC, que dispõe que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o do mesmo dispositivo legal. 3. No caso dos autos se verifica desproporcionalidade que justifique o afastamento da regra ordinária de fixação dos honorários advocatícios. 4. É de se notar que a causa objeto do litígio não é de alta complexidade, tratando-se apenas de declaração de inexistência de débitos em que sequer houve necessidade de instrução probatória, posto a existência de prova apenas documental. Entretanto, o valor fixado na sentença deve ser majorado em razão da atuação dedicada e zelosa dos advogados, mas não nos patamares requeridos no presente apelo. 5. A fixação de honorários sucumbências em valores que corresponderiam a mais de trinta vezes o valor da causa geraria um indesejado (e sempre combatido) enriquecimento sem motivo. A quantia de metade do salário-mínimo vigente no país, no presente caso, figura como o valor mais adequado à remuneração dos advogados que representaram a parte autora no curso do processo. 6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente aponta violação aos artigos 85, § 2o, e incisos, § 8o, e § 8o- A, e 23 da Lei 8.906/1994, alegando, em suma, que os honorários advocatícios, embora adotado o critério da equidade, foram fixados em valor irrisório. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do TJPR, do TJMT e deste egrégio Tribunal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 85, § 2o, e incisos, § 8o, e § 8o- A, e 23 da Lei 8.906/1994, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “é de se notar que a causa objeto do litígio não é de alta complexidade, tratando-se apenas de declaração de inexistência de débitos em que sequer houve necessidade de instrução probatória, posto a existência de prova apenas documental” (ID Num. 46151419 - Pág. 5); “no entanto, entendo que o valor fixado na sentença deve ser majorado em razão da atuação dedicada e zelosa dos advogados, mas não nos patamares requeridos no presente apelo” (ID Num. 46151419 - Pág. 5). E infirmar tais assertivas é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.331.289/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). Ressalte-se que “os precedentes do mesmo Tribunal não podem servir de paradigma para configuração do dissídio em razão do óbice da Súmula n.o 13 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.939.870/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017